Tribunal: TJSP
Processo: 2036968-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Produção de prova – Prova pericial – Imóvel localizado em outro Estado da Federação - Determinada a realização da prova pericial direta por Precatória – Prova não realizada em razão da falta de pagamento dos honorários periciais – Autora beneficiária da gratuidade de justiça, quem requereu a prova – Limitação legal do valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Produção de prova – Prova pericial – Imóvel localizado em outro Estado da Federação - Determinada a realização da prova pericial direta por Precatória – Prova não realizada em razão da falta de pagamento dos honorários periciais – Autora beneficiária da gratuidade de justiça, quem requereu a prova – Limitação legal do valor que a Defensoria pode disponibilizar – Determinação de realização de prova pericial indireta, com os custos a serem arcados pela requerida – Não verificada impossibilidade de produção de prova pericial direta que justifique a prova indireta – Ônus de custeio da prova de quem requereu.

Agravo provido.